Tribunal: CARF
Processo: 19288.000659/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.000659/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
WILSON SILVA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DECISÃO
JUDICIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
O total recebido em reclamatória trabalhista deve ser tributado, em observação
ao art. 43, 1, do CTN, o qual determina que o fato gerador do imposto de renda
é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos
de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000, de 1999), determina que o imposto será
devido pelas pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional
de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a
Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.000659/2010-03
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000659/2010-03

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 38), interposto contra o Acórdão 13-34.172
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ -
DRJ/RJ2 (e-fls. 29/33) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) relativa
a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, com data
de lavratura 29/11/2010, relativa ao Exercício 2009, Ano-Calendário 2008.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJO II, exposto em sua síntese, por bem
esclarecer os fatos ocorridos:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 02/06, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou redução do saldo do imposto
de renda a restituir declarado, de RS 4.138,31 para RS 1.269,30, em face da constatação
da apuração da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa juridica, no
valor tributável de RS 19.659,97, relativos à fonte pagadora Banco do Brasil S.A.
2. Regularmente notificado, (...), o interessado apresentou impugnação (...), alegando,
em suma, que os rendimentos, reputados omitidos, decorrem de Ação Trabalhista,
movida contra o Banco do Brasil S/A, sobre os quais não poderia haver desconto do
Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Ato Declaratório n° 1/09 do TST (sic, trata-
se do AD PGFN n° 1, de 2009). Dessa forma, alega ter direito à restituição do IRRF,
que teria sido descontado indevidamente.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício:2009
RENDIMENTOS
OBTIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
JUDICIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de
dezembro de 2009 estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
juntamente com os juros e atualização monetária, no mês do recebimento
ou crédito, devendo ser informados ainda na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Recurso Voluntário
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000659/2010-03

4. Inconformado após cientificado pessoalmente da decisão a quo, em 14/09/2011
(e-fl. 36), o ora Recorrente apresentou seu Recurso em 19/09/2011 (memorando de e-fl. 37 e
despacho de e-fl. 46), onde se verifica que seus argumentos presentes na Impugnação foram
totalmente repisados no Recurso, constituindo-se este em peça idêntica àquela. Também não
foram colacionados documentos novos ao seu recurso.
5. Seu pedido final é pela insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
08. Atente o contribuinte que em relação à exigência do imposto de renda sobre o
total recebido em reclamatória trabalhista, deve-se observar que o art. 43, 1, do CTN determina
que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda e de proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do
Imposto de Rendia - RIR/1999 (Decreto n° 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei n°
8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas pessoas físicas à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. Citem-se os artigos
referenciados, ora grifados:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
----------
Art. 2 - As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei n o 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o , Lei n- 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei n o
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o ).
(...)
§2- O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o .
09. Quanto ao referenciado Ato Declaratório 01/2009 do TST, o mesmo não
existe no mundo normativo, portanto não há possibilidade de ser apreciado e ter seu conteúdo
aplicado na presente lide.
10. Não basta o contribuinte simplesmente alegar que “... ações trabalhistas não
poderiam ter desconto de Imposto de Renda na Fonte; ...”, sem trazer os fundamentos de suas
alegações. Além da carência argumentativa, verifica-se que não constam cópias da Ação Judicial
Trabalhista nestes autos, de suma importância para eventual aplicação tributação diversa da
efetivada pela Ação Fiscal.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000659/2010-03

11. Recorde-se que, conforme inciso III do Art. 16 do , “A impugnação
mencionará (...) os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993)”
12. Portanto, não há que serem acatadas as alegações do contribuinte.
13. Nada obstante, em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da
existência de fato superveniente ao julgamento de primeira instância, merece reparos a autuação.
14. Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014,
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a
invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar
os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
15. Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
16. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em
julgado, tornando definitiva a decisão.
17. Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
18. A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre
o total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
19. Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
20. Portanto, verifica-se na presente lide a impossibilidade de tornar a Notificação
de Lançamento insubsistente ou improcedente, e irretocada deve remanescer a Decisão a quo,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000659/2010-03

mas o cálculo do imposto de renda deverá considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram os rendimentos, realizando-se a apuração tributária de forma mensal.
Dispositivo
21. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme
competências compreendidas na ação (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital